Tribunal: TJDFT
Processo: 0721239-26.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Recurso de apelação. Demora injustificada na concessão de aposentadoria. Reparação por danos materiais. Responsabilidade da administração pública.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais devido à demora injustificada na concessão de aposentadoria do servidor público.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade do Distrito Federal pelos danos materiais sofridos pelo apelante em decorrência da demora injustificada na concessão de sua aposentadoria.
III. Razões De Decidir
3. De acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a demora injustificada da Administração Pública em analisar o requerimento de aposentadoria gera o dever de indenizar o servidor por danos materiais. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o servidor que preencheu os requisitos para aposentadoria e foi obrigado a continuar trabalhando tem direito à reparação pelos proventos que deixou de receber durante o período de atraso.
4. A responsabilidade da Administração Pública é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e não se exime pelo fato de o servidor ter continuado a receber salários, uma vez que ele já tinha direito aos proventos de aposentadoria.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Reformada a sentença para condenar o Distrito Federal ao pagamento dos proventos devidos desde 60 dias após a entrada do requerimento até a data de publicação da portaria de aposentadoria, a título de reparação por danos materiais.
Tese de julgamento: “1. A demora injustificada na concessão de aposentadoria gera o dever de indenizar o servidor por danos materiais, correspondentes aos proventos devidos desde 60 dias após a entrada do requerimento até a data de publicação da portaria de aposentadoria.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CPC, art. 1.013, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.694.600/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 29/5/2018; STJ, AgInt no AREsp n. 483.398/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 25/10/2016. TJDFT, Acórdão 1674006, 07082912420208070018, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada